Tribunal: TJDFT
Processo: 0719532-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
D E S P A C H O Aguarde-se o decurso do prazo comandado no ato ordinatório de ID 72748588 para a apresentação da manifestação ao agravo interno pela parte agravada (artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil). Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora